Tribunal: TJMT
Processo: 1021464-46.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021464-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (ADVOGADO), ROBSON SOUSA SILVA - CPF: 061.584.791-95 (INTERESSADO), 5ª Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), RENAN DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 056.371.771-80 (IMPETRANTE), ROBSON SOUSA SILVA - CPF: 061.584.791-95 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (ART. 2, §2º DA LEI 12.850/13) LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1, §1º, I, II, §2º, I, II E §4º DA LEI 9.613/98)
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

IMPOSSIBILIDADE.
CÁRCERE DEVIDAMENTE DECRETADO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS, POR FUNDADAS RAZÕES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM DELITOS GRAVES, SENDO A MEDIDA ADEQUADA PARA SE DESCORTINAR A COMPREENSÃO DO GRAU DE PARTICIPAÇÃO DE CADA INVESTIGADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO SUAS FUNÇÕES E TAREFAS, ALÉM DA POSIÇÃO NA HIERARQUIA EXISTENTE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR.
INVIABILIDADE
. PACIENTE ENCONTRA-SE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DEMONSTRANDO O INTUITO DE FURTAR-SE DA SUA PERSECUTIO CRIMINIS.
ORDEM DENEGADA
.

1. Não há como acolher a tese de que não haveria suporte fático para justificar a segregação preventiva do paciente. Na verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública. Além disso, extrai-se do parecer ministerial que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual reforça ainda mais o fato de que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis no caso.

2. O paciente encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual reforça ainda mais o fato de que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Sousa Silva
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 5ª vara criminal de Sinop/MT
(ID 231151681). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso no bojo da operação “follow the money”, tendo sido denunciado por lavagem de capitais e por integrar associação criminosa (art. 1º, § 1º, incisos I e II e § 4º da Lei 9.613/98 e art. 2, § 2º da Lei 12.850/13), consoante autos 1002494-50.2024.8.11.0015.

Ademais, assevera que preenche os requisitos para aguardar o processo em liberdade, alegando que faz jus a revogação da prisão preventiva, requer seja expedido o alvará de soltura, além de indicar que a
aplicação de cautelares diversas
seria suficiente.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 231305179), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 231963652). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

Habeas Corpus: Organização Criminosa e Lavagem de Capitais. – “Operação Follow the Money”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – O fumus comissi delicti e o periculum libertatis, restaram evidenciados conforme se extrai dos autos, sendo consequência da minuciosa investigação que resultou na deflagração da “Operação Follow The Money”, a qual apontou indícios suficientes de que o paciente Robson, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho” na cidade de Sinop, exerce a função de tesoureiro e, a mando de um dos líderes da Orcrim da região (“Sapateiro”), de forma reiterada, transferiu valores para contas bancárias de pessoa jurídica a qual integra o quadro societário, no intuito de realizar o branqueamento de capitais oriundos da facção (tráfico de drogas, taxas, pagamento de seguro/proteção, entre outros). – Não bastasse, tem-se evidenciada, ainda, a imprescindibilidade do ergástulo provisório à salvaguarda da aplicação da lei penal, vez que o paciente Robson se encontra homiziado, em lugar incerto e não sabido, estando patente a sua fuga, de modo que é escorreita a decisão combatida, que, inclusive, independe da contemporaneidade do crime imputado ao agente. “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.” (Enunciado Criminal n. 26 do TJMT). – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – Atuação ativa na Organização Criminosa “Comando Vermelho”. –
Pela denegação da ordem
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada de acordo com a materialidade e autoria do crime em tese perpetrado, além de prever a gravidade dos crimes supostamente imputados. Assim, dentre outros motivos, elencou-se a possível participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro e em razão disso, para assegurar a garantia da ordem pública, entendeu pela manutenção da prisão de acordo com o trecho a seguir:

“(...)
Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram os crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro,

causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense
.
Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade
. Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

No mesmo sentido da Suprema Corte, é o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE CESSAR O CICLO DA ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO ESTRUTURADO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o recorrente seria membro de organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas, denominada Primeiro Grupo Catarinense, ligada ao grupo Comando Vermelho do Rio de Janeiro, cabendo-lhe a função de "'gerente administrativo/financeiro/operacional', além de fiscalizar/comandar os 'gerentes de pista do dia'. Segundo a Autoridade Policial, o investigado seria um dos responsáveis por intermediar a comunicação entre o líder do grupo, o investigado Wagner, com os demais membros. Ainda, de acordo com a Representação, Saulo é responsável por contratar advogados para os faccionados em caso de prisão". Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n.95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 139.545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021). Grifei.

Com efeito, dos documentos constantes da Representação é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante as práticas de crimes de tráfico, lavagem de dinheiro e outros.

À luz das considerações supra, é possível considerar ainda que a prisão preventiva dos representados é uma necessidade para a preservação da ordem pública. Necessidade de que se inculque nas pessoas que as instituições penais estão vigilantes e que se desestimule tais pessoas de continuarem agindo como se vivessem numa terra sem lei e sem ordem, incitados pela impunidade.
Registre-se que é inquestionável que a antecipação cautelar da prisão, qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo, não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. (...)
Dito isso, a gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem
. (...) Vê-se, assim, que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, também se faz presente para autorizar a segregação cautelar, o que afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar a lei e a ordem constituídas.
Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada'
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014). Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal. Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento. No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de diversos crimes, sendo tráfico de drogas. Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA
de (...) ,
ROBSON SOUZA SILVA
(...)”.

De mais a mais, houve oferecimento da denúncia a qual foi recebida e, na decisão do recebimento da inicial acusatória, o magistrado apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que fundamentou a necessidade de manter a decisão anteriormente prolatada. Para melhor análise, transcrevo:

“(...) Por fim, vale ressaltar que a prisão preventiva dos acusados/representados
se justifica ainda mais pela extrema gravidade dos crimes a eles imputados, que comprometem a ordem pública e a segurança social.
Ainda, esta Vara Regionalizada, especializada em crimes dessa natureza, reconhece a necessidade de uma resposta firme para proteger a sociedade e garantir a correta instrução processual,
bem como para impedir a continuidade das atividades ilícitas e evitar a coação de eventuais testemunhas, assegurando assim a efetividade da justiça
.
Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados há de ser mantida.
Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades. (...)”

Portanto, não há como acolher a tese de que não haveria suporte fático para justificar a segregação preventiva do paciente. Na verdade, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública.

Além disso, extrai-se do parecer ministerial que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, razão pela qual reforça ainda mais o fato de que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram razoáveis no caso. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. (...) (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

“(...) Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Minis
tro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024